Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-61.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016891-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (RECORRENTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016891-61.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Regys Fernando dos Santos Cerqueira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO APONTAMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR comandado pela instituição financeira Reclamada.

2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

3.
Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central
-
Sisbacen, mais precisamente o Sistema de

Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é

cadastro público que tem tanto um viés de proteção

do interesse público (como regulador do sistema
-
supervisão bancária), como de satisfação dos

interesses privados (seja instituições financeiras

- gestão das carteiras de crédito -, seja

mutuários - demonstração de seu cadastro

positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado

de forma diferente dos cadastros de inadimplentes

como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o

Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele

também tem a natureza de cadastro restritivo de

crédito, justamente pelo caráter de suas

informações, tal qual os demais cadastros de

proteção, pois visam a diminuir o risco assumido

pelas instituições na decisão de tomada de

crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de

cadastro público, não tem como se desvincular de

sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para

operações de crédito, voltado principalmente às

instituições financeiras para que melhor avaliem

os riscos na sua concessão à determinada pessoa,

isto é, o crédito é justamente o objeto da relação

jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014).

4.

No presente caso, de acordo com Relatório de Informações Resumidas juntados pelo autor não é possível visualizar nenhum lançamento de dívida pela instituição financeira Recorrida, isto é, os campos encontram-se zerados, sem nenhuma informação de existência de débitos a vencer, vencidos ou em prejuízo, conforme abaixo se vê:

5. Cabe ainda acrescentar que no Relatório de Informações Resumidas constam apenas lançamentos por outra instituição financeira, a saber, Financeira Itaú CBD S.A.:

6. Desta forma, cabia ao consumidor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois, não comprovou qualquer inscrição ou manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR comandado pela instituição financeira Reclamada.

7. Em relação às dívidas informadas na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, conforme “print” juntado na impugnação e nas razões recursais, não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

8. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

9. Ademais, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva e desde que não seja negativado o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

10. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Com efeito, não consta dos autos a comprovação de qualquer negativação operada pela reclamada em detrimento da parte autora, de modo que ter o nome cadastrado no SISBACEN, por si só, não constitui demérito à honra ou à imagem do autor da demanda, uma vez que o documento de ID 57090725 não comprova as alegações da parte autora.

Além disso, eventuais dificuldades no acesso ao crédito no mercado pode ser consequência de inadimplências anteriores ou mesmo decorrente da análise salarial da parte autora, o que por certo não pode ser atribuído à empresa reclamada,
sobretudo por se tratar de recusa operada por empresas estranhas à presente lide
(...)
Por fim, quanto à suscitação em impugnação de cobrança de dívida prescrita, a mesma é possível, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança do débito vias judiciais, além da impossibilidade de inclusão do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito, não atingindo a pretensão subjetiva, pois o débito ainda existe, mesmo que prescrito. Não há qualquer óbice para a continuidade de cobranças administrativas, desde que tais cobranças não extrapolem os limites razoáveis,
bem como não dificultem o acesso à créditos requeridos pelo consumidor na praça”.

11.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022